Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727873-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SALVADOR OLIVEIRA DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CASSIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum n°: 0707288-97.2025.8.07.0005 ajuizado por SALVADOR OLIVEIRA DA SILVA FILHO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 241945811 do processo originário): “Defiro gratuidade de justiça à autora, tendo em vista o documento de ID n. 237608674. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja a cessação dos descontos promovidos em sua conta corrente para o pagamento de parcelas dos diversos mútuos contraídos junto ao réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. O documento juntado em ID 237608681 comprova que a autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido não foi atendido. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos relativo ao contrato de no 2024528788, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Em razões recursais (ID 73812395), defende que não estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal. Informa que o débito automático em conta corrente decorre de cláusula contratual previamente pactuada entre as partes. Verbera que houve a contratação e não há vício de consentimento. Defende que os contratos devem ser cumpridos. Verbera que a autorização somente pode ser cancelada, caso não se reconheça a autorização previamente concedida, o que não é a hipótese dos autos. Argumenta que a decisão agravada acarreta o desequilíbrio contratual, frustrando legítimas expectativas do credor. Argumenta que não se pode limitar os empréstimos. Discorre sobre o princípio pact sunt servanda e da boa fé contratual. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73821797). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravado/autor referente ao contratos de no 2024528788, cuja autorização para desconto foi expressamente revogada. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravado figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de empréstimos com desconto direto em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. Na origem, o agravado/autor busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização do débito automático em conta corrente referente ao contrato de empréstimo. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão referente ao julgamento de mérito do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme art. 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a seguir transcrita: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Além disso, o contrato impugnado, ao que tudo indica, foi celebrado na vigência da Resolução n.o 4.790 do Conselho Monetário Nacional, que entrou em vigor em 01/03/2021, conforme documento de ID 237608676, na origem. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausibilidade do direito afirmado pelo autor/agravado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade 3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884520, 07183023020248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1854777, 07491572620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravado, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora